Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Descumprimento de medida protetiva. Atipicidade. Danos morais.
1 - As declarações das vítimas, firmes e coesas, não deixando dúvidas de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave a uma delas – fato confirmado pela testemunha policial -, são suficientes para condenação.
2 - Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
3 - Se o réu não agiu com dolo de descumprir medida protetiva - voltou ao convívio familiar com o consentimento da companheira, que é mãe e responsável legal da segunda vítima -, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta quanto a esse crime.
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se os autos evidenciam que a ameaça do réu foi suficiente para gerar temor e intranquilidade à vítima e que esse dispõe de meios para pagar a indenização por danos morais no valor arbitrado, deve ser esse mantido.
5 – Apelação provida em parte.